Tribunal: CARF
Processo: 12448.905168/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.905168/2014-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.309 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
GENERALI BRASIL SEGUROS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. INEXATIDÃO
MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO EM QUE SE
FUNDE.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as
informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de
inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se
funde.
DADOS COM ERROS DE FATO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
Os dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força probatória de
comprovar a existência de pagamento a maior, caso em que a Recorrente precisa
produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos
contábeis, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a
seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.905168/2014-47
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.309 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.905168/2014-47

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 107-000.966 proferido pela
5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 62/66).
O litigio foi instaurado com a apresentação tempestiva de manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório Eletrônico, de fl, 38, cuja ciência ocorreu em
20/06/2014 (fl. 57), emitido para não homologar compensações declaradas na DCOMP no
8599.99574.280613.1.3.02-8889, por meio das quais pretendeu-se o aproveitamento de crédito
no valor de R$ 55.276,67, correspondente ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2011.
Consta que a Administração Pública declarou não homologada a compensação
pretendida tendo em vista que na DIPJ correspondente ao ano calendário do crédito pleiteado a
contribuinte não teria informado apuração de saldo negativo, mas IR a pagar da ordem de R$
10.818.723,29.
Do Despacho Decisório verifica-se a informação de que a contribuinte teria sido
intimada a solucionar as inconsistências e prestar esclarecimentos, mas não atendeu a intimação.
Em sede de manifestação de inconformidade defendeu ter cometido um erro no
preenchimento da Dcomp, ao informar que o crédito seria “saldo negativo de IRPJ”, quando o
correto seria “IRRF”.
Alegou que apesar do erro cometido, o crédito existia de fato, constatado pelo
documento 05 (comprovantes de retenção de IRPJ).
Aduziu que o julgamento administrativo seria pautado pela verdade material, de
forma que eventual erro material não macularia o direito creditório.
A d. DRJ, por sua vez, esclareceu que, em nome da verdade material, alguns erros
de preenchimento podem ser alegados e corrigidos, contudo, no caso em tela a correção
pretendida não pode ser levada a efeito, seja pela impossibilidade da retificação da natureza do
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.309 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.905168/2014-47

crédito em fase de manifestação de inconformidade, seja pela impossibilidade de aproveitamento
autônomo das retenções,
À vista de todo o exposto, considerando que a aceitação da retificação pretendida,
solicitada em fase de recurso administrativo a DRJ , implica apreciação de novo pedido,
diverso, na essência, daquele cuja formulação ensejou a emissão do despacho recorrido,
concluo pela impossibilidade de sua aceitação.
Mas ainda que assim não fosse, destaco que, conforme IN 1300/2012, vigente época da
transmissão da Dcomp em análise, a pessoa jurídica que sofrer retenção indevida ou a
maior, incidente sobre receitas computadas em sua apurações, somente poderá utilizar o
valor retido na dedução do IRPJ ou CSLL devida ao final do período de apuração
correspondente (art. 11). Desta forma, as retenções que a interessada pleiteia como
crédito deveriam, obrigatoriamente, ter sido integradas em sua apuração, a fim de
deduzir o IR apurado no período (R$ 10.818.723,29), sendo incabível aproveitamento
de forma autônoma.
Destacou a d. DRJ que “antes da emissão do Despacho Decisório a interessada foi
intimada a prestar esclarecimentos e retificar DIPJ ou Dcomp, se fosse o caso, mas a intimação
não foi atendida”.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 4.11.2020 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR à fl. 71), apresentou recurso voluntário, em 2.12.2020, assim manejado (fls.
78/91).
Em sede de preliminar requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
dos valores relativos ao presente recurso, nos termos do que dispõe o artigo 33, do Decreto no
70.235/72 e artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Alegou a Recorrente que o erro no preenchimento da declaração de compensação
é passível de retificação no curso do processo administrativo, passando a demonstrar.
Sustentou que no caso dos autos teria ocorrido erro material traduzido pela
inexatidão/equívoco quanto à origem do crédito, portanto, passível de revisão.
No seu entender:
18. Por erro material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da
vontade do agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a
escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação.
19. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a inexatidão
quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico, tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares.
Assim, situações de erro material, como no caso em tela, podem ser corrigidas de
ofício ou a pedido do sujeito passivo, conforme estabelece o artigo 32, do Decreto no 70.235/72.
Para a Recorrente ao informar em sua declaração de compensação que o tipo de
crédito era de “Saldo Negativo de IRPJ”, quando o correto seria “IRRF”, teria havido tão
somente erro material no preenchimento da declaração de compensação, não podendo “embasar
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.309 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.905168/2014-47

a negação ao direito de crédito da Recorrente, bem como levar ao enriquecimento ilícito a
Administração Pública.”
Aduziu que uma vez comprovado o erro material no preenchimento da declaração,
inclusive no curso do processo administrativo, o entendimento atual da Receita Federal é de que
seria possível superar esse equívoco, conforme se verifica no Parecer Normativo COSIT no 8.
Defendeu que deve ser afastado o óbice de retificação da PERDCOMP
apresentada, mesmo em sede recursal, tendo em vista o princípio da busca da verdade material.
Pugnou pela nulidade da decisão recorrida, “para que a Delegacia de Julgamento
de origem a qual está submetida a Recorrente possa verificar o mérito do pedido, acerca da
existência do crédito e da respectiva compensação, bem como analisar a liquidez e certeza do
referido crédito, nos termos do artigo 170, do Código Tributário Nacional, retomando-se a partir
de então o rito processual de praxe”.
25. Tal premissa encontra-se devidamente alinhada com o entendido consolidado do
CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no sentido de reconhecer a
retificação das informações prestadas na declaração de compensação, em sede de
recurso, quando o contribuinte demonstra o equívoco no preenchimento da DCOMP,
em homenagem ao princípio da verdade material, conforme decisões abaixo transcritas:
Sustentou que teria apresentado todos os documentos necessários para que o
referido crédito seja, ao menos, analisado, não podendo um mero formalismo afastá-lo, mesmo
porque, “no âmbito do processo tributário administrativo deve-se, muitas vezes, sopesar ou
relevar determinados formalismos, com vistas a buscar-se a verdade material. É a supremacia da
verdade real ante a formal”.
27. Dessa forma, demonstrado que a Recorrente incorreu em erro material quando do
preenchimento da PERDCOMP, requer a anulação da decisão proferida, a fim de que a
Delegacia de Julgamento Tributário de origem de sua jurisdição, analise o mérito do
pedido de compensação, tendo em vista que a origem do crédito pretendido é decorrente
de retenção a maior de IRPJ, sendo proferido novo despacho decisório, oportunizando-
se eventual nova apresentação de Manifestação de Inconformidade.
DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO
Defendeu a retenção indevida ou a maior seria passível de compensação a
qualquer tempo e não somente para a dedução do IRPJ ou CSLL devido ao final do período de
apuração correspondente.
Alegou que pela antiga redação do artigo 41, § 3o, da Instrução Normativa no
1.300/2012, não haveria impedimento legal para a compensação de créditos decorrentes de
retenção a maior de IRPJ.
O próprio Código Tributário Nacional em seu artigo 165, inciso I, estabelece que
“o sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do tributo, no caso de cobrança ou
pagamento espontâneo de tributo indevido ou a maior que o devido”.
Já o artigo 74, da Lei 9.430/96, teria estabelecido que “os créditos retidos a maior
de IRPJ” podem ser compensados com quaisquer tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.309 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.905168/2014-47

Advogou a Recorrente que o imposto de renda retido na fonte, não utilizado
dentro do período de apuração (trimestral ou anual), deveria ter o tratamento de “pagamento
indevido ou a maior, podendo ser recuperado através de PERDCOMP com débitos de tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal, vencidos ou vincendos, conforme dispositivo
legal supra, entendimento exarado na Solução de Consulta COSIT no 66, de 01.03.2019, da
Receita Federal.
35. Assim, ao não permitir a compensação administrativa com a utilização dos valores
retidos a maior de IRPJ, como demonstrado nos autos pela Recorrente, há flagrante
violação ao princípio constitucional da vedação do não confisco, pois a Secretaria da
Receita Federal está subtraindo o patrimônio de forma indevida, caracterizando o
confisco, disposto no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.
41. No presente caso, a Secretaria da Receita Federal está impondo privação patrimonial
à Recorrente, pois a está impossibilitando que ela compense valores decorrentes de
retenção a maior de IRPJ com débitos de PIS e COFINS, em nítida ofensa ao princípio
do não confisco, fato que também gera enriquecimento ilícito da Administração Pública.
Portanto, como demonstrado, não há no presente caso a restrição quanto à
compensação do crédito pretendido, podendo os valores retidos a maior de IRPJ serem
compensados com débitos relativos a outros tributos administrados pela Receita Federal, no
caso, com débitos de PIS e COFINS.
Ao final, demonstrada a ocorrência de erro material no preenchimento da
PERDCOMP, a Recorrente pugnou pela anulação da decisão recorrida,
...devendo os autos retornarem para a Delegacia de Julgamento da jurisdição da
Recorrente, para análise do pedido de compensação, considerando que o crédito é
decorrente de retenção a maior de IRPJ, sendo proferido novo despacho decisório.
Ou ainda, que seja dado provimento ao Recurso Voluntário a fim de reformar a
decisão que não homologou o pedido de compensação, tendo em vista ser possível compensação
de créditos de retenção a maior de IRPJ com débitos de PIS e COFINS.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria. Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte GENERALI BRASIL SEGUROS SA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
No caso dos autos, a lide gira em torno de um pretenso direito creditório
incialmente declarado como sendo Saldo Negativo de IRPJ (ano-calendário 2011) e
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.309 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.905168/2014-47

posteriormente, em sede de Manifestação de Inconformidade, seria fruto de Imposto de Renda
Retido na Fonte.
Pois bem.
A Recorrente defendeu que teria cometido um erro material ao declarar no
PER/DCOMP o tipo de crédito como sendo “Saldo Negativo de IRPJ”, quando o correto seria
“IRRF”, nas suas palavras: “...decorrente de retenção a maior de IRPJ”.
Assim, sustentou a Recorrente pela possibilidade de retificação do PER/DCOMP
após a notificação do despacho decisório,
17. Destaca-se que o erro material no presente caso se traduz pela inexatidão/equívoco
quanto à origem do crédito, devendo a Administração Tributária revisar o
procedimento.
18. Por erro material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da
vontade do agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a
escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação.
19. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a inexatidão
quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico, tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares.
Cumpre inicialmente destacar que foi oportunizado à ora Recorrente e antes da
emissão do Despacho Decisório prestar esclarecimentos e retificar DIPJ ou Dcomp, se fosse o
caso, contudo tal intimação não foi atendida.

Vejamos que toda a legislação que disciplina a matéria (retificação de declaração
de compensação), no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil desde o art. 56
da IN 460/2004, reproduzido pelo art. 57 da IN 600/2005, passando pelo art. 77 da IN 900/2008
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.309 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.905168/2014-47

e pelo art. 88 da 1300/20121, determina que a retificação da declaração de compensação só pode
ocorrer enquanto não prolatada decisão administrativa.
Assim, via de regra, o PER/DCOMP somente pode ser retificado pela Recorrente
caso se encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, já
que alterar dados depois do tempo próprio constitui inovação2.
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos.
A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o
procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado.
Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários,
desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais
como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente,
o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos
parâmetros previstos nas normas de regência da matéria.
O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a inexatidão
quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um cálculo
errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares.
Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as
informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de inexatidão
material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145
e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de
despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados
os demais requisitos normativos.

1 Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação somente poderão ser
retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração de Compensação.
2 Fundamento legal: art. 56 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, art. 57 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.309 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.905168/2014-47

O precitado Parecer (colacionado inclusive no Recurso Voluntário) deixa claro
que a revisão de oficio do despacho decisório pode ser efetuada desde que: (1) crédito tributário
não extinto e indevido; (2) hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração e
quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ; (3) não esteja submetido aos órgãos de julgamento
administrativo3.
No caso em tela, o crédito, segundo a própria Recorrente, não tem origem em
saldo negativo e o processo encontra-se submetido ao e. CARF.
Ainda que pudéssemos superar o disposto no referido parecer, e fosse possível
promover a revisão, haveria a necessidade da comprovação inequívoca de que se estaria diante
de pagamento indevido ou a maior, ocasião em que o reconhecimento de direito creditório contra
a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto crédito, que deve estar
apoiado não só na legalização, mas, principalmente na prova documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao declarar à Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz de extinguir um débito,
o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do exame
administrativo.
Como relatado, a disponibilidade do crédito não foi reconhecida pela Autoridade
Fiscal e sua liquidez e certeza não foi demonstrada pela outrora Manifestante e, nessas
condições, acatar as razões da defesa seria admitir que sua simples vontade e seu entendimento,
materializados somente em argumentos poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à
Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais
traçados pelo art. 170 do CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda.
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
(...) o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos .... A
certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
(...) A compensação posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do
CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,

3 A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no
preenchimento de declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram
origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar
de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido
objeto de apreciação destes.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.309 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.905168/2014-47

credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para
com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE,
Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de 16
de março de 2015, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesta conformidade, cabe ao Recorrente, em sua defesa ao direito creditório,
provar o teor das alegações que contrapõe aos argumentos postos pela Autoridade Fiscal para
não acatar, ou acatar apenas parcialmente o crédito pretendido.
Saliente-se que o fato de o processo administrativo ser informado pelo Princípio
da Verdade Material em nada macula tudo o que foi dito até aqui. É que o referido princípio se
destina à busca da verdade, mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam
proativamente no sentido do cumprimento do seu onus probandi.
À evidência, tal princípio não se presta a afastar o ônus do contribuinte, saliente-
se, legalmente estabelecido, de provar a existência e legitimidade do crédito que pleiteia perante
a Fazenda Nacional e atribuí-lo à esta.
Ademais, o procedimento fiscal foi regularmente realizado, tendo sido oferecido à
contribuinte todas as condições e oportunidade, não só de demonstrar e comprovar o crédito
pleiteado, como de exercer amplamente o seu direito à defesa.
Não podemos perder de vista que o reconhecimento do direito creditório das
retenções sofridas na fonte, no âmbito do e. CARF passa necessariamente por matéria sumulada,
conforme enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, em
especial, a Súmula 80, que exige não só a comprovação da retenção, mas também o computo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Cumpre esclarecer que nenhum prova de que as retenções foram levadas ao
resultado foi juntada aos autos.
Neste diapasão, verifica-se que apenas alegações desprovidas de quaisquer
documentos e ou sem qualquer lastro fiscal/contábil não tem a força probatório necessária, posto
que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da
liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.309 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.905168/2014-47

Vejamos, que não basta a juntada de quaisquer documentos, os elementos trazidos
aos autos devem guardar o devido valor probatório, para que juntos, documentos e argumentos,
para além de provar, comprovar a certeza e a liquidez dos créditos que são requisitos
indispensáveis para a compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado.
Dessa forma, neste momento processual, para comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado no Pedido de Restituição é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
existência do pretenso Saldo Negativo no período de apuração destacado, conforme previsto no
art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o).
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
elementos probatórios para a convicção da existência do direito creditório, resta a este julgador
negar o pleito, na medida em que não ficou demonstrada a certeza e liquidez do pretenso crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Por fim, mas não menos importante, cabe destacar que a retificação das
informações declaradas por iniciativa da própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do
Código Tributário Nacional). Por conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha
alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos
fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve
prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
No caso dos autos, infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso
voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre
os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto
probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com
observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
CONCLUSÃO
Isto posto, conhece-se do Recurso Voluntário, para negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.309 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.905168/2014-47

Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 130
DF CARF MF
Original